Tribunal: TJDFT
Processo: 0774494-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
consumidor. Recurso Inominado. Golpe do aplicativo – Engenharia Social – Ausência de cautela do consumidor conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira – Culpa concorrente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora é a de anular e obter o ressarcimento referente a quatro transferências bancárias que totalizam R$ 18.957,14. Como a instituição financeira conseguiu reaver R$ 4.130,00, esse valor deverá ser abatido do todo. Narrou que após efetuar a compra de um produto pela internet foi orientada para baixar um aplicativo para acompanhar sua entrega. Acrescentou que referido aplicativo se apropriou de seu celular, o que permitiu a realização das 4 operações financeiras indicadas na inicial.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a ressarcir R$ 5.348,57, referente a metade dos valores e com o abatimento do valor já restituído. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve participação da instituição financeira no golpe, a partir da quebra do perfil da consumidora e, a partir daí, extrair as consequências jurídicas no que se refere aos aspectos patrimoniais e contratuais.
III. Razões de decidir
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária.” (STJ, Súmula n. 479).
5. As instituições financeiras devem adotar procedimentos voltados para a proteção dos consumidores, porque o uso da tecnologia que permite a realização de negócios financeiros a um menor custo tornou a violência patrimonial muito mais eficiente.
6. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização de quatro negócios financeiros, nos valores de R$ 58,00, R$ 4.400,00, R$ 9.999,99 e 4.499,15, esse último referente ao preço do produto que a parte autora adquiriu pela internet.
7. A parte autora foi vítima degolpepraticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. Não é possível afirmar se houve ou não acesso da conta da recorrente pelos fraudadores em razão da insuficiência de informações de ambas as partes. O que se pode presumir, a partir da Ocorrência Policial juntada aos autos, é que o aplicativo de celular instalado permitiu o acesso aos dados e aplicativos do próprio celular. Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de o correntista reconhecer ter sido vítima de um “golpe”, este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
8. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade no uso de sua tecnologia, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive aquelas decorrentes de indevidas transferências financeiras.
9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao seu aplicativo deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa as transferências naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a parte autora contribuiu para a fraude ao seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
11. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpedo motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpedo motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
12. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da parte autora e da instituição financeira requerida foram determinantes para as fraudes de modo a configurar culpa conjugada tanto da parte consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema.
13. Com essas considerações, mantenho a r. sentença.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.